Tribunal: TJMT
Processo: 1040491-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040491-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), VALMOR JOAO RUBINI - CPF: 284.437.999-00 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO INDEVIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública, revogou os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Agravante e indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, sob o fundamento de inadequação da prova à natureza técnica da controvérsia.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (I) saber se a revogação da gratuidade da justiça, fundada unicamente na constituição de advogado particular, é juridicamente válida; e (II) saber se o indeferimento da prova testemunhal, em razão da natureza técnica da controvérsia ambiental, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, não sendo suficiente, para tanto, a mera constituição de advogado particular.

4. A ausência de comprovação efetiva da capacidade econômica do agravante, aliada à plausibilidade da alegação de subsistência por atividade rural, evidencia a inadequação da revogação do benefício, sobretudo diante do risco de comprometimento do acesso à justiça.

5. O indeferimento da prova testemunhal, por sua vez, não caracteriza cerceamento de defesa quando fundamentado na sua impertinência ou inadequação, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade dos meios probatórios (art. 370 do CPC).
6. Em demandas ambientais que envolvem apuração de nexo causal e origem de dano, a prova pericial revela-se meio idôneo e suficiente para elucidação dos fatos, sendo legítima a rejeição de prova testemunhal genérica e desprovida de indicação específica de sua utilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção relativa de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, exigindo-se prova concreta em sentido contrário para sua revogação.”

“2. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia demandar prova técnica especializada e o requerimento se revelar genérico ou impertinente.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 370.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED n. 1001423-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 30.09.2025; TJMT, AI n. 1001423-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por

Valmor João Rubin
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah, que,
nos autos da Ação Civil Pública n. 002010-18.2022.8.11.0108, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao Agravante, e, de forma concomitante, indeferiu o requerimento de produção de prova testemunhal apresentado na réplica.

Sustenta o Agravante, quanto ao primeiro ponto, que a decisão que revogou os efeitos da justiça gratuita carece de amparo legal, por não estar amparada em elementos objetivos suficientes para infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada nos autos.

Ressalta que sua condição de vulnerabilidade econômica persiste e está devidamente demonstrada mediante documentação constante dos autos, incluindo comprovantes de renda limitada, ausência de vínculo empregatício e necessidade de subsistência com recursos mínimos.

Alega que a mera presunção de capacidade financeira não é suficiente para justificar a revogação da gratuidade judiciária, mormente diante da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a declaração firmada pela parte, quando não impugnada por elementos concretos, goza de presunção relativa de veracidade.

Afirma que a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau viola o princípio da não surpresa, quanto ao indeferimento da prova testemunhal.

Aponta, ainda, que a matéria objeto da lide envolve controvérsias que não se esgotam na prova documental, sendo imprescindível a dilação probatória para a formação do convencimento judicial.

Assevera que a supressão injustificada da instrução probatória compromete o devido processo legal, além de cercear seu direito de defesa.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida, restabelecendo os benefícios da justiça gratuita e assegurando a possibilidade de produção de prova testemunhal. No mérito, pugna pela integral reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido para restabelecer os benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 336541895).

O Agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo parcial provimento do recurso, a fim de reformar a decisão impugnada apenas no ponto em que indeferiu a gratuidade da justiça, mantendo, contudo, incólume o trecho que indeferiu a prova testemunhal (id. 349959886).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, Promotor de Justiça designado, pelo provimento parcial do agravo, tão somente quanto à suspensão da gratuidade da justiça concedida e à necessidade de concessão da produção de prova pericial, devendo ser mantida nos demais termos. desprovimento do recurso (id. 355762873).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado, a espécie revela irresignação do Agravante, Valmor João Rubin, quanto à decisão que
revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao Agravante, e, de forma concomitante, indeferiu o requerimento de produção de prova testemunhal apresentado na réplica, nos seguintes termos:

“[...]
Da prova pericial e seu custeio.

Observo que o réu, anteriormente assistido pela Defensoria Pública, constituiu patrono privado, conforme petição e procuração de ID 193483615. A contratação de advogado particular é ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, gerando a presunção de que o demandado possui condições de arcar com os custos do processo. Tal presunção, no caso, não foi elidida por prova em contrário.

Cessado o estado de hipossuficiência, cessa também o dever do Estado de custear a prova. Assim, nos termos do art. 95 do CPC, que estabelece que a remuneração do perito será rateada quando a prova for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, e adiantada pela parte que a requereu quando o pedido for unilateral, o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre o réu, que foi quem especificamente requereu a prova para comprovar sua tese defensiva.

No caso, deve a parte que pugnou pela prova pericial arcar com o ônus dos honorários. [...]

O ponto fático central da demanda reside na causa do dano ambiental: apurar se o desmatamento decorreu de ação direta do réu ou, como alega a defesa, de incêndios oriundos de propriedades vizinhas. Tal verificação exige conhecimento técnico-científico, que escapa à percepção e ao relato de testemunhas leigas. A oitiva de vizinhos para comprovar a ocorrência de focos de incêndio na região é uma medida de baixa precisão, incapaz de estabelecer, com a segurança necessária, o nexo de causalidade entre um eventual fogo em área contígua e o dano específico apurado na propriedade do réu.

Questões como a direção do vento, a velocidade de propagação do fogo, a existência de aceiros e a cronologia dos eventos são eminentemente técnicas e só podem ser elucidadas por meio de perícia. A prova oral, nesse contexto, seria inócua e apenas retardaria a marcha processual, em violação aos princípios da celeridade e da eficiência.

Sendo assim,
indefiro
, desde já, a produção de prova testemunhal. [...]” (id. 211861685 – autos de origem).

Inconformado, o Agravante alega ilegalidade na revogação da gratuidade por falta de prova de capacidade financeira e sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal.

No que concerne à revogação do benefício da gratuidade da justiça, assiste razão ao Agravante.

Conforme documentado nos autos, a decisão agravada fundamentou a revogação da benesse no fato de o Agravante ter constituído advogado particular, entendendo tal circunstância como incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Todavia, tal fundamento, analisado sob a ótica da interpretação sistemática e teleológica dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, não se sustenta.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, o art. 99, § 3º, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário.

Nesse contexto, a contratação de advogado particular, por si só, não constitui elemento suficiente para infirmar a condição de pobreza jurídica, podendo decorrer de múltiplas circunstâncias, tais como contratação por valores módicos, parcelamento ou até mesmo atuação
pro bono
.

No caso concreto, verifica-se que não houve demonstração concreta da alteração da capacidade econômica do Agravante, tampouco lhe foi oportunizada a comprovação de sua alegada hipossuficiência antes da revogação do benefício.

Ademais, conforme consta dos autos, o Agravante afirma exercer atividade rural em regime de subsistência, circunstância que, em princípio, revela plausibilidade na alegação de insuficiência de recursos.

Desse modo, o risco de dano é evidente, considerando a imposição de custeio de honorários periciais em demanda de natureza complexa, o que pode comprometer o exercício do direito de defesa.

Isso sem mencionar que a revogação do benefício sem prévia oportunidade de manifestação da parte compromete o contraditório substancial.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a revogação da gratuidade da justiça, nos moldes em que realizada, carece de suporte fático-probatório idôneo.

Nesse ponto, portanto, o recurso merece provimento.

Por sua vez, no tocante ao indeferimento da prova testemunhal, o Agravante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que tal prova é necessária à demonstração de fatos relevantes, especialmente quanto à origem do dano ambiental

Todavia, não lhe assiste razão.

A decisão agravada consignou que houve o indeferimento da prova testemunhal por considerá-la genérica e inadequada à elucidação dos fatos controvertidos, os quais demandam conhecimento técnico especializado, sendo deferida, em contrapartida, a produção de prova pericial.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade e a pertinência dos meios probatórios requeridos, podendo indeferir aqueles que se revelem inúteis, impertinentes ou protelatórios.

No caso concreto, os fatos controvertidos dizem respeito à apuração da causa do dano ambiental, especialmente quanto à origem do desmatamento e eventual nexo causal com condutas atribuídas ao réu.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente técnica, que envolve variáveis como dinâmica de propagação de incêndios, características ambientais e análise de vestígios, aspectos que, como corretamente pontuado pelo juízo de origem, escapam à percepção ordinária de testemunhas leigas.

A prova pericial, nesse contexto, mostra-se o meio adequado e suficiente para a elucidação da controvérsia.

Ademais, não se verifica, nos autos, demonstração específica de quais fatos relevantes dependeriam exclusivamente da prova oral, tampouco a indicação precisa de sua imprescindibilidade.

A alegação genérica de necessidade de prova testemunhal não é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa. Não restou demonstrado o prejuízo efetivo decorrente do indeferimento, requisito indispensável para configuração do cerceamento de defesa.

Considerando os fatos apresentados, o indeferimento da prova testemunhal não configurou violação ao devido processo legal, mas exercício legítimo do poder instrutório do magistrado.

Tal entendimento está em consonância com o parecer ministerial, que igualmente concluiu pela desnecessidade da prova testemunhal no caso concreto.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

2. O acórdão embargado rejeitou as teses de litispendência, cerceamento de defesa e ilegitimidade da inversão do ônus da prova, confirmando o indeferimento da prova testemunhal e documental, e limitando a instrução à prova pericial.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter o indeferimento da prova testemunhal, considerada essencial pela parte embargante para comprovação da existência de área rural consolidada
anterior a 22 de julho de 2008, nos termos do art. 3º, IV, da L. nº 12.651/2012 (Código Florestal).

III. Razões de decidir

4. O colegiado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à prova testemunhal, afastando a tese de cerceamento de defesa por considerar genérico o requerimento, sem indicação de testemunhas ou justificativa concreta de sua pertinência.

5.
A decisão embargada reconheceu a suficiência da prova pericial para instrução do feito e ressalvou a possibilidade de complementação, caso necessária, inexistindo contradição ou omissão a sanar
.

6. Os embargos têm nítido caráter de rediscussão do mérito, não se prestando à correção de vícios formais da decisão colegiada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de justificativa concreta e de indicação de testemunhas no pedido de produção de prova testemunhal autoriza seu indeferimento sem configurar cerceamento de defesa.”

“2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionais de erro material, omissão ou contradição, não configuradas no caso.”

(N.U 1001423-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 07/10/2025) Destaquei

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo espólio de Idali Maria Francio contra decisão que, nos autos de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público, rejeitou preliminares processuais, inverteu o ônus da prova com base na Súmula 618 do STJ e deferiu apenas a produção de prova pericial, indeferindo as demais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível a inversão do ônus da prova sem comprovação da hipossuficiência técnica ou econômica do autor;

(ii) saber se há litispendência entre a ação civil pública e reconvenção em curso na Justiça Federal;

(iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas documental e testemunhal requeridas pela parte agravante.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova encontra amparo na Súmula 618 do STJ, sendo legítima diante da presunção relativa de veracidade dos autos de infração ambiental e da aplicação dos princípios da prevenção e do poluidor-pagador.

4. A reconvenção rejeitada na Justiça Federal não gera litispendência, por ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedidos, nos termos do art. 337, § 1º, do CPC.

5. O indeferimento de provas não especificadas ou justificadas não caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a prova técnica é adequada para elucidar os pontos controvertidos da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental, mesmo quando o autor não demonstra hipossuficiência, desde que presentes indícios de dano e a presunção de legitimidade dos autos de infração.

2. A rejeição de provas testemunhal e documental não especificadas ou justificadas não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a prova técnica pericial é suficiente para o esclarecimento dos fatos.

3. A existência de reconvenção rejeitada em ação diversa, sem identidade de partes, causa de pedir e pedidos, não configura litispendência."

(N.U 1001423-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) Destaquei

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Valmor João Rubin
,
para reestabelecer o benefício da gratuidade da justiça em favor do Agravante, anto nos presentes autos quanto no processo de origem, mantendo, no mais, a decisão agravada quanto ao indeferimento da produção de prova testemunhal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026